Tribunal: STF
Processo: HC 90262
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-10-09
Data de publicação: 2007-10-09

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME.
   OFENSA À COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. INOBSERVÂNCIA DA DECISÃO DO
   SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO HC 82.959.
1.      Acórdão do Tribunal de
   Justiça de São Paulo, mantido pelo Superior Tribunal de Justiça,
   que impediu a progressão de regime, com fundamento em afronta à
   coisa julgada.
2.      Inobservância da decisão proferida pelo
   Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC n. 82.959, que
   declarou inconstitucional a norma impeditiva da progressão de
   regime do cumprimento da pena imposta ao condenado pela prática
   de crime hediondo.
3.      Ausência de elementos que permitam aferir
   se o paciente tem direito à progressão para o regime
   semi-aberto.
4.      Determinação de que o Juiz da Execução Penal
   reavalie os requisitos subjetivos, decidindo se o paciente faz,
   ou não, jus à progressão.
        Ordem concedida, parcialmente.